Tribunal: TJES
Processo: 0000879-84.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-84.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000879-84.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, duas vezes, e artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO
A
O CRIME DE ROUBO
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DELITIVA. 3.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O EMPREGO DO ARMAMENTO
.
4. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RÉU QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. 5. ABSOLVIÇÃO QUANTO

AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARMAS APREENDIDAS. LAUDO DE EFICIÊNCIA. 6. PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. 7. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL. 8
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pela sua confissão em juízo e dos demais depoimentos colhidos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de furto, já que amplamente demonstrado no caderno processual que o apelante se valeu de grave ameaça contra a vítima durante a prática delitiva.
3.
Além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, que confirmam que o réu e demais envolvidos estavam armados, foram apreendias duas armas em posse do acusado, não havendo espaço para dúvidas em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

4.
Os autos deixam claro que o acusado atuou de forma ativa no crime, sendo responsável por dirigir e tentar empreender fuga com o veículo roubado, além de estar armado acobertando toda a empreitada criminosa, não sendo cabível o reconhecimento da participação de menor importância.
5.
Além das declarações firmes e coesas apresentadas pelos Policiais Militares, foram apreendidos dois revólveres no carro que o apelante pilotava, sendo que no Laudo de Exame de Arma de Fogo atesta a eficiência de uma das armas, não havendo espaço para reconhecimento do pleito absolutório, tampouco de crime impossível.
6.
Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases.
7.
Inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000879-84.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

[...] “
no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 22h50min, na Rod. Do Sol, bairro Monte Aghá, nesta cidade e comarca, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, agindo com intenção de matar, utilizando uma arma de fogo, calibre .38, marca Rossi, n° AA321184, disparou duas vezes contra os Policiais Militares Pablo Rohr Leite e Michel Romero Lima, que estavam em perseguição ao denunciado. Relata que, no dia dos fatos, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, na companhia de outras três pessoas ainda não identificadas, na localidade de Taquaral, zona rural, Iconha/ES, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo Voyage, cinza, placa QOR1G73, e uma motocicleta Honda Biz, branca, placa QRK5H10, pertencentes às vítimas JOSÉ Luiz dos Santos José e Maria Silvânia dos Santos. Relata que o denunciado e seus comparsas, mediante ajuste prévio, deslocaram-se até a zona rural do município de Iconha/ES com o intuito de subtraírem automóveis. Ao chegarem na localidade de Taquaral, foram até um bar e, utilizando duas armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o Veículo Voyage e a Motocilceta Honda Biz, sendo que o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga foi o responsável pela condução do veículo Voyage. Descreve que, após a subtração dos veículos, a polícia militar foi acionada e, diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento para tentarem localizar os automóveis e autores do crime. Narra que, quado chegaram ao bairro Piuminas, os policiais militares avistaram os veículos roubados. Ao perceberem a presença da polícia, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, que conduzia o veículo Voyage, empreendeu fuga, assim como seus comparsas, que seguiram em direções diferentes. Informa que os policiais optaram por perseguir o veículo conduzido pelo denunciado Carlos Davi de Aquino Fraga, passando as informações a outras patrulhas e, em dado momento, o denunciado perdeu o controle do veículo, parou em um terreno baldio, desceu do carro e correu com uma arma na mão. Consta que os policiais militares desembarcaram da viatura e iniciaram perseguição a pé. Durante a perseguição, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, com intenção de matar e assegurar a impunidade do crime de roubo, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os policiais que diante da injusta agressão, responderem aos disparos. Expõe que o denunciado se escondeu em um matagal e, após buscas no local, foram localizados o denunciado e a arma de fogo utilizada contra a vida dos policiais. Ato contínuo, os policiais realizaram busca no veículo e encontraram outra arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, bem como efetuaram a prisão em flagrante de Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga. (...).” (sic).

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição do crime de roubo, ou a desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes; (II) absolvição do crime de disparo de arma de fogo por insuficiência probatória, ou pelo reconhecimento do crime impossível; (III) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo; (IV) o reconhecimento da participação de menor importância; (V) fixação das penas-base no patamar mínimo legal; (VI) a realização da detração e, por fim, (VII) a fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento de pena.

Pois bem.

Inicialmente, passo à apreciação do pedido absolutório em relação ao crime de roubo, ou sua desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão à fl. 18; Auto de Apreensão de Arma de Fogo à fl. 19; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 20/21; Boletim Unificado 45687590 às fls. 23/25 e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 143/147.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada, tendo em vista, principalmente, a confissão do acusado pela prática do crime de roubo na esfera policial e judicial.

Não somente, a vítima José Luiz dos Santos José confirmou em juízo seu depoimento prestado na esfera policial, afirmando que:

[...] estava em um bar de Taquaral, que três indivíduos tomaram uma cerveja no local e saíram, que depois de quinze minutos os três rapazes voltaram para o bar e alegaram que tinham perdido o celular, quando a vítima saiu do banheiro já tinha sido anunciado o assalto, que JOSÉ voltou para pegar sua carteira e a chave e as jogou atrás de uma cerveja, que o indivíduo procurou no bolso da vítima e não achou nada com ele, o acusado pediu a chave da bis para sua esposa, que foi atrás dele, com medo do acusado sequestrar sua mulher, que um dos três rapazes apontou a arma na cabeça da vítima, que os rapazes ficaram em lugares diferentes, que nesse dia seu colega teve seu carro roubado, a chave do veículo de JOSÉ estava dentro dele, o acusado percebeu e pegou o carro, que o veículo caiu perto do Monte Aghá, que ficou danificado e teve que mandar arrumar; que recuperou o carro no mesmo dia; que foi levado o veículo Voyage e a bis; que não conseguiu reconhecer os indivíduos; que os rapazes não foram agressivos, só apontaram a arma na cabeça da vítima e jogaram um copo de cerveja em seu rosto quando foi com sua esposa até a moto; que não lembra dos quatro rapazes, mas tem certeza que três estavam lá, armados; que não sabe reconhecer nenhum deles, que se olharem para ele não vai conseguir reconhecer” [...]

Também relatou a testemunha Maria Silvânia dos Santos que:

“
[...]

anunciaram
o assalto e um deles pediu a chave do carro e a da moto, a testemunha disse que daria a moto se
tirasse
alguns bens de lá, que conseguiu tirar o celular, os documentos e outras coisas; confirmou o depoimento
pr
estado na delegacia; a testemunha não se lembra muito do acusado,
a
cha que CARLOS foi aquele que ficou olh
a
ndo o carro para pegara chave; que os rapazes estavam agressivos e até jogaram um copo de
cerveja
na
cara
d
o
seu marido; que não houve um impacto muito grande financeiramente, que tem condições e já comprou
outra
moto, mas que seu psicológico ficou abalado e tem medo até hoje; que CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA só pegou o carro, e a testemunha afirma que ele estava armado, por conta da arma que foi acha
da
dentro do carro; que o acusado apontou a arma para a testemunha;
[...]
"

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, a confissão do réu, somada às declarações prestadas pela vítima e testemunha, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de furto, já que amplamente demonstrado no caderno processual que o apelante se valeu de grave ameaça contra a vítima durante a prática delitiva, utilizando, para tanto, uma arma de fogo.

Neste ponto, adentro o pedido defensivo de afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo, o qual me parece claro não merecer acolhimento.

Além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, que confirmam que o réu e demais envolvidos estavam armados, foram apreendias duas armas em posse do acusado, não havendo espaço para dúvidas em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

De igual modo não entendo cabível o pedido de reconhecimento de participação de menor importância e consequente redução da pena imposta ao acusado.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“
a conduta de agir como motorista dos demais partícipes e atuar para acobertar o crime é plenamente típica, sendo de importância para a consecução da empreitada criminosa”.

Ora, os autos deixam claro que o acusado atuou de forma ativa no crime, sendo responsável por dirigir e tentar empreender fuga com o veículo roubado, além de estar armado acobertando toda a empreitada criminosa, não sendo cabível o reconhecimento da participação de menor importância. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria.
Comprovada a prática do crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Cometido o crime com uso de arma de fogo, incide a respectiva causa de aumento de pena (art. 157, § 2º-A-I, do CP). A palavra das vítimas possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. A ficção jurídica da continuidade delitiva tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos e da unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 07028429720208070014 DF 0702842-97.2020.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2021.)

Superadas as teses ventiladas em relação ao crime de roubo majorado, passo a analisar o pedido de absolvição pelo crime previsto no artigo 15, da Lei n° 10.826/03, ou o reconhecimento do crime impossível.

O acusado nega que tenha disparado contra os policias durante sua fuga. Afirma que seu revólver não tinha munição nem agulha.

Por outro lado, os Policiais Militares ouvidos em juízo apresentaram versão distinta, esta corroborada pelos demais elementos probatórios. Vejamos.

Narrou o Policial Militar Pablo Rohr Leite:

“
[...]
Que no momento da fuga um patrulheiro viu o disparo feito pelo acusado e alertou sobre a arma de fogo;
[...] acredita que o motorista e o patrulheiro informaram sobre a arma de fogo;
que o acusado efetuou um disparo em direção aos policias, que dispararam contra CARLOS em justa agressão;
que não teve perícia no local mas foi informado para a Polícia Civil sobre os fatos;
que estava atrás do PM ROMEIRO e sempre em alerta, que ouviu o disparo, mas não o viu;
que o acusado desembarcou do carro perto da viatura e efetuou o disparo; não foi recolhido o projétil, mas a arma que estava com o acusado era calibre .38,
que as cápsulas foram identificadas e recolhidas mas o projétil não foi encontrado
[...]”

Também narrou em juízo o PM Michel Romeiro Lima:

“
[...]
Que ouviram o disparo feito pelo acusado
e conseguiram detê-lo na areia da praia;
que não viu a direção do disparo, só ouviu o tiro, os policiais já sabiam que os indivíduos estavam armados e cada um dos integrantes estava sozinho com um veículo; que ouviu os disparos dentro do mato e em razão disso efetuou o tiro
, mas não sabe a direção que o acusado disparou [...]”

A partir dos depoimentos acima transcritos, me parece que restou suficientemente comprovada a incursão do acusado no crime de disparo de arma de fogo. Além das declarações firmes e coesas apresentadas pelos Policiais Militares, foram apreendidoS dois revólveres no carro que o apelante pilotava, sendo que o Laudo de Exame de Arma de Fogo atesta a eficiência de uma das armas, não havendo espaço para reconhecimento do pleito absolutório, tampouco de crime impossível.

No que se refere ao pedido de fixação das penas-base nos patamares mínimos legais, coaduno com o entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no sentido de se tratar de natural inconformismo defensivo.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão em relação aos crimes de roubo majorado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
culpabilidade
e os antecedentes,
e em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime previsto no artigo 15, da Lei n° 10.826/03, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

[...] “
3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade.
[...]
7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

À vista do quantum da pena, foi fixado o modal fechado, de modo que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar (pouco mais de dois anos) não ensejaria a modificação do regime inicial.

Assim, inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que ficará reservado ao juízo da execução da pena.

De igual modo, inviável a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.